Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-23.2019.8.11.0046
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001227-23.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saneamento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO GARBATTI DO PRADO - CPF: 309.563.648-29 (ADVOGADO), EDER PEREIRA BARRETO - CPF: 997.145.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESCARTE IRREGULAR DE EFLUENTES NÃO TRATADOS – RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – DEVER DO ENTE PÚBLICO – GARANTIA DO SANEAMENTO BÁSICO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração
Pública
adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

2. A ausência de tratamento adequado de
esgoto
sanitário e o lançamento de dejetos em rios ou córregos podem ocasionar graves danos ambientais, afetando o equilíbrio do ecossistema local e favorecendo a proliferação de doenças infectocontagiosas.

3. Comprovada a omissão do ente
público
, em providenciar a devida coleta e tratamento de
esgoto
, para que cesse o despejo irregular de resíduos em rios/córregos do Município, evitando-se danos ao meio ambiente e à saúde
pública
, impende ao Judiciário impor ao ente responsável o cumprimento da obrigação em prazo razoável e adequado, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes.

4. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MUNICIPIO DE NOVA LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, MM. Juiz Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, que nos autos da Ação Civil Pública n. 1001227-23.2019.8.11.0046, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial nos termos do art. 487, I, CPC, resolvendo assim o mérito.

Como causa de pedir recursal, o apelante aduz que “
a falta de saneamento básico acarreta as conhecidas doenças de veiculação hídrica, como a poliomielite, hepatite A, disenteria amebiana, diarreia por vírus, febre tifoide, febre paratifoide, diarreias e disenterias bacterianas como a cólera e a esquistossomose, entre outras, gerando grande mortalidade infantil.”

Afirma que
“a Lei Federal n. 11.445/2007, em seu artigo 3o, define o saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.”

Relata que
“em julho de 2010, foi aprovada a Resolução da Assembleia Geral da ONU A/RES/64/292, que reconheceu formalmente o direito ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário como essenciais à concretização de todos os direitos humanos. Nesse contexto, o direito as cidades sustentáveis (moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana e serviços públicos) previsto no Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/01), figura-se como diretriz fundamental da política urbana e deve ser assegurado mediante o planejamento e a articulação das diversas ações a nível local.”

Sustenta que
“
resta evidenciado pelas provas do incluso procedimento, o liame causal entre a conduta do requerido MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA e o dano à ordem urbanística denotado, sendo incontestável e absolutamente necessária a sua responsabilização civil, com a obrigatoriedade de implantar (de fato) e executar o PMSB em Nova Lacerda.”

Arrazoa que
“
analisando a presente situação sobre o enfoque dos princípios da eficiência e razoabilidade, não se pode aceitar que, passados mais de 12 (doze) anos desde a promulgação da Lei no 11.447/2007, não tenha a municipalidade instalado esgoto sanitário sequer em 1% dos domicílios desta cidade.”

Afiança que
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o serviço público de coleta de esgoto é serviço público essencial e deve ser colocado à disposição da coletividade para o seu bem-estar e proteção à saúde, bem como o STF possui o entendimento de que o Poder Judiciário não somente pode, como deve adentrar no mérito administrativo quando o ato for ilegal ou abusivo.

Desse modo, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, que seja provido para reformar a sentença
a fim de condenar o Município de Nova Lacerda a implantar rede completa de saneamento básico, incluindo a rede de esgotamento sanitário, a estação de tratamento de esgoto e a rede de manejo e escoamento de águas pluviais, nos termos da fundamentação acima elencada.

Contrarrazões pelo apelado no id. 142558193.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso de apelação – id. 143244155.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, MM. Juiz Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, que nos autos da Ação Civil Pública n. 1001227-23.2019.8.11.0046, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial nos termos do art. 487, I, CPC, resolvendo assim o mérito.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuizou a Ação Civil Pública no 1001227-23.2019.8.11.0046 em desfavor do MUNICIPIO DE NOVA LACERDA, objetivando compelir o ente público na
obrigação de fazer consistente na implantação de rede completa de saneamento básico, incluindo a rede de esgotamento sanitário, a estação de tratamento de esgoto e a rede de manejo e escoamento de águas pluviais.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial nos termos do art. 487, I, CPC, resolvendo assim o mérito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a Constituição Federal de 1988 consagrou
o direito ao meio ambiente sadio no artigo 225 e em seus incisos e parágrafos, dispondo da seguinte forma:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

No caso dos autos, verifica-se
a necessidade de execução/implementação do Plano de Saneamento Básico Municipal, diante da ausência de infraestrutura à qual a população está sujeita a anos, resultando em graves consequências, tais como consumo de água contaminada, proliferação de doenças, danos ambientais, despejo de esgotos não tratados no solo, lençóis freáticos e reservas de água.

Não se pode olvidar que o meio ambiente equilibrado é um direito indisponível de todos, ou seja, trata-se de direito coletivo das presentes e futuras gerações, conforme consta na própria Constituição Federal - artigo 225.

Além disso, o meio ambiente é um direito fundamental da humanidade, não podendo se dispor desse direito como estão fazendo os requeridos, diante da gravíssima situação, ao deixar de cumprir com suas obrigações e responsabilidades na esfera ambiental.

A matéria ambiental requer tratamento diferenciado das regras processuais comuns.

Registre-se que o meio ambiente equilibrado é resultado das atitudes diretas do ser humano, sendo certo que sua preservação é um ato de cidadania e dever de todos. E o Estado não pode negligenciar tal dever, eis que, pelas normas constantes na Carta Magna, cumpre ao Poder Público o dever de preservação e defesa.

Assim, é notório que tanto o serviço de esgotamento sanitário, como o de manejo de águas pluviais deve ser realizado de forma a não prejudicar a saúde pública e o meio ambiente.

Todavia, no Município de Nova Lacerda/MT os aludidos serviços públicos não apenas nitidamente provocam poluição do meio ambiente, com a consequente degradação do patrimônio público, como também expõem a risco a saúde dos seus habitantes.

Aqui vale lembrar que a Lei no 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, em seu art. 2o, enumera princípios fundamentais relacionados à matéria, dos quais impende ressaltar os seguintes:

Art. 2o Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente;
IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

O
mesmo diploma legal define as ações que englobam o serviço de saneamento básico, dentre as quais está o
“esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente”
(art. 3o, I, b).

Por sua vez, a alínea “d”, do mesmo dispositivo, inclui também a
“drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas”.

Nota-se que, em ambos os casos, a lei faz referência ao tratamento e à disposição final adequados, diferente do que se vê no município de Nova Lacerda, em que os esgotos não recebem tratamento e ainda são lançados diretamente nos cursos d'água, juntamente com as águas pluviais.

É possível concluir, portanto, que as atitudes comissivas e omissivas da Apelante evidentemente afrontam as disposições da Lei de saneamento básico, expondo a risco o meio ambiente e os habitantes locais.

Sobre o descarte de esgotos sanitários, cumpre destacar, ainda, o teor do art. 3o, da Resolução 430/2011, do CONAMA, que é taxativo quanto à necessidade de tratamento dos efluentes antes do seu lançamento nos corpos de água:

Art. 3o. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis.

A r
esolução traz também diversas especificações que devem ser observadas para o lançamento de efluentes nos corpos de águas, especificações essas que não vinham sendo cumpridas pela Municipalidade, o que ensejou o ajuizamento desta.

Em semelhante sentido há julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E SANEAR - DESCARTE IRREGULAR DE EFLUENTES NÃO TRATADOS NOS CORPOS HÍDRICOS DE RONDONÓPOLIS - RISCOS AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE PÚBLICA – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – DEVER DOS ENTES PÚBLICOS – GARANTIA DO SANEAMENTO BÁSICO – COMPROVADA A OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ASTREINSTES PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração
Pública
adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

2. A ausência de tratamento adequado de
esgoto
sanitário e o lançamento de dejetos em rios ou córregos podem ocasionar graves danos ambientais, afetando o equilíbrio do ecossistema local e favorecendo a proliferação de doenças infectocontagiosas.

3. Comprovada a omissão do ente
público
, em providenciar a devida coleta e tratamento de
esgoto
, para que cesse o despejo irregular de resíduos em rios/córregos do Município, evitando-se danos ao meio ambiente e à saúde
pública
, impende ao Judiciário impor ao ente responsável o cumprimento da obrigação em prazo razoável e adequado, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes.

4. O Magistrado pode e deve determinar medidas assecuratórias que considerar mais adequada para o cumprimento da decisão, sendo lícito ao Magistrado determinar multa pecuniária, caso a Administração
Pública
não cumpra a obrigação, como meio de concretizar a proteção integral ao meio ambiente, observada a razoabilidade e a proporcionalidade da medida.

5. Recurso desprovido e sentença ratificada. (N.U 0001326-18.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Vale esclarecer que a determinação das obrigações, não configura desrespeito à Separação dos Poderes, uma vez que o Poder Judiciário no exercício de suas funções constitucionais deve primar pelo cumprimento das disposições previstas no ordenamento jurídico.

No mesmo sentido, em recente decisão, o Excelso Pretório proferiu
“ser possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.”
(AI 692541 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma).

Partindo dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Por derradeiro, no tocante ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer, as medidas demandam tempo e planejamento, razão pela qual tenho que deve ser fixado o prazo de 12 (doze) meses para a adequação, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para condenar o Município de Nova Lacerda a implantar rede de saneamento básico, incluindo a rede de esgotamento sanitário, a estação de tratamento de esgoto e a rede de manejo e escoamento de águas pluviais,
no prazo de 12 (doze) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024